Tribunal: TJDFT
Processo: 0737537-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737537-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de reclamação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão de ID 63761804, p. 66, que firmou a competência do Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia para o processamento e o julgamento da ação penal relativa ao IP 2911/2024, instaurado para a apuração dos crimes de injúria, ameaça e desacato contra a vítima W.D.S.C.D.O. em conexão com o crime de maus tratos contra a vítima A.G.D.O.C. (PJe n. 0726966-41.2024.8.07.0003). Em consulta aos autos do processo de referência, verifico que o Ministério Público promoveu o arquivamento do citado inquérito policial quanto ao crime de maus tratos (ID 218113284), homologado judicialmente por meio da decisão de ID 218310648. Outrossim, foi certificado no ID 224625117 o desinteresse da vítima na persecução penal do crime de ameaça. Ante o exposto, INTIME-SE o Ministério Público acerca do interesse no julgamento da presente reclamação. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2025 15:22:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator